Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-09.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-09.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS EIRELI - CNPJ: 07.436.774/0001-09 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO QUESTÕES ACERCA DO TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA EXTRAJUDICIAL DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – TABELA FIPE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora evitar a deterioração do crédito pelo decurso do tempo e estes devem ser acrescidos ao valor devido, cujo termo final para a incidência é o adimplemento da obrigação e, no caso, não ficou evidenciado, será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001137-09.2011.8.11.0015

APELANTE: BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS EIRELI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Biomas - Reaproveitamento de Vegetais EIRELI.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volskswagen S.A. em desfavor de Biomas - Reaproveitamento de Vegetais EIRELI.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou parcialmente procedente
o pedido da demanda para:
1)
declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes;
2)
consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena dos veículos apreendidos referentes aos contratos de números 168929, 168925, 168928 e 168932;
3)
determinar a prestação de contas das vendas dos veículos indicados pela requerente;
4)
afastar a cobrança relativa à comissão de permanência;
5)
determinar que a multa moratória seja estipulada em 2% (dois por cento);
6)
autorizar a compensação de dívida, se houver;
7)
determinar que sejam realizados os cálculos em liquidação da sentença;
8)
condenar a parte requerida, como devedora fiduciária, a restituir ao requerente os demais veículos descritos nos contratos números 168930, 171047 e 171049, no prazo de 15 dias, ou o seu equivalente em dinheiro, devidamente atualizado e
9)
diante da existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, que a sentença não especificou os limites para a liquidação, ou seja, o termo final dos juros e da correção monetária do valor cobrado, nem os parâmetros da prestação de contas quanto a atualização das vendas dos veículos e nem aplicou o valor da Tabela Fipe.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 150797335.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para determinar o termo final dos encargos moratórios sobre a dívida, parâmetros para a prestação de contas da venda dos veículos apreendidos, bem assim saber se é caso de aplicação da tabela FIPE.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão que tem por objeto os Contratos de Abertura de Crédito Fixo com Garantia em Alienação Fiduciária, números 168929, 168930, 168925, 168928, 168932, 171047 e 171049, para aquisição de 07 (sete) veículos (caminhões e semirreboques) de placas números NJL-7045, NJL-7165, NJL-7195, NJL-7105, NJL-7075, NJM-1866 e NJM-1926, NJM-1766 e MT/1836, todos dados em garantia de alienação fiduciária.

Consta que foi deferida a liminar e dado cumprimento os mandados com a busca e apreensão de quatro dos referidos veículos objetos da lide.

Citada, a parte requerida devedora fiduciária apresentou defesa com reconvenção, ao argumento de cobrança de encargos moratórios ilegais, cujo pleito foi em parte acolhido pela sentença.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação de busca e apreensão por considerar que ficou demonstrada a inadimplência do devedor fiduciário, decisão que é objeto deste recurso.

Inicialmente cumpre observar que não houve a purga da mora e não se trata de devolução pelo banco de veículo apreendido para a requerida apelante, mas de eventual compensação de débitos a ser apurado em liquidação de sentença, mediante prestação de contas da venda extrajudicial já feita pelo banco dos quatro veículos apreendidos e também de condenação da requerida fiduciária, aqui apelante, a restituir ao banco requerente os três outros veículos remanescentes que não foram apreendido, porquanto não localizados.

Sucede que no tocante aos encargos moratórios (juros e correção monetária) da dívida e sobre a venda dos veículos, o sentenciante determinou que os cálculos e a respectiva prestação de contas sejam feitos em sede de liquidação de sentença. Logo, será nesta citada fase que serão resolvidas tais questões.

Ademais, como se sabe, a correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora evitar a deterioração do crédito pelo decurso do tempo e estes devem ser acrescidos ao valor devido, cujo termo final para a incidência é o adimplemento da obrigação e, no caso, não ficou evidenciado, será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.

A seu turno, o entendimento desta e. Quarta Câmara é no sentido de que não há previsão em lei de que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculado ao preço da tabela FIPE.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR - VINCULAÇÃO DA VENDA AO VALOR DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

Não existe saldo a ser restituído ao devedor se o montante obtido com a alienação é inferior ao do débito.

Ausente um dos requisitos elencados no art. 14 do CDC, não se configura o dano moral.

(N.U 1051600-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

(N.U 1002969-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020) ) (g.n).

Sobre o tema, veja a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR - TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE. - A busca e apreensão do bem encontra-se regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2o, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente -
O pleito para que seja considerado o valor da tabela Fipe para apuração de eventual saldo remanescente em favor do apelante não possui respaldo legal, devendo ser apurado somente após a alienação do bem
, o que ainda não ocorreu. (TJ-MG – AC. 10000190933291001 MG, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 24/09/0019, publicado em 26/09/2019) (g.n).

Assim, não comporta reformas a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023